Tribunal: TJES
Processo: 5010934-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010934-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA CRISTINA DUARTE AZEREDO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010934-90.2021.8.08.0035.
Recorrente: LORENA CRISTINA DUARTE AZEREDO e LUCAS DALL OGLIO.
Recorrido: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM AS PARTES AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIRAM PACOTE DE VIAGENS PARA VIAJAREM EM VOOS OPERADOS PELAS REQUERIDAS PARTINDO DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA CURAÇAO NO DIA 17/05/2021, NO INTUITO DE NOIVAREM. CONTUDO, O VOO FOI CANCELADO SEM PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO, TENDO, POR ISSO, OS AUTORES PERDIDO O VALOR PAGO PELAS PASSAGENS DE ÔNIBUS DE VITÓRIA/ES ATÉ O RIO DE JANEIRO/RJ (R$ 155,18 CADA), BEM COMO O VALOR PAGO PELO CHIP DE CELULAR INTERNACIONAL (R$ 207,82). DIANTE DISSO, AJUIZARAM A PRESENTE AÇÃO POSTULANDO A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 12.000,00 PARA CADA AUTOR E DANOS MATERIAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 518,18, REFERENTE AO VALOR DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS E DO CHIP DE CELULAR NÃO UTILIZADOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação à Ré GOL LINHAS AÉREAS S/A.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE O RECURSO INOMINADO, E QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA PROFERIDA, RETORNANDO OS AUTOS PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE SEJA PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, BEM COMO PUGNA-SE AINDA PELO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 20% CONFORME O ART. 55 DA LEI 9099/95.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (5). DO MÉRITO.
APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSUMERISTAS.
DEPURA-SE DOS AUTOS QUE OS REQUERENTES ADQUIRIRAM PASSAGENS PARA O TRAJETO

RIO DE JANEIRO/CURAÇAO E CURAÇAO/RIO DE JANEIRO
.
OCORRE QUE DIAS ANTES DO REFERIDO VOO DE IDA, OS DEMANDANTES FORAM SURPREENDIDOS COM O CANCELAMENTO DOS VOOS.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA QUANTO AO CANCELAMENTO DO VOO DAS PARTES RECORRENTES E, EM CASO POSITIVO, SE A SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A RELAÇÃO QUE SE FIRMOU ENTRE A REQUERIDA
GOL LINHAS AÉREAS S/A
E A OUTRA EMPRESA AÉREA, QUAL SEJA
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A,
ESTÁ ABRANGIDA PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, EIS QUE A EMPRESA SE COMPROMETEU A PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE AOS AUTORES, DESTINATÁRIOS FINAIS DOS SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 8.078/90.
ASSIM,

CONSIDERANDO-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS MESMAS NOS TERMOS DO
ARTIGO 14 DO CDC,
RESTA EVIDENTE O SEU DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. NESTE SENTIDO, TEMOS: "
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor é objetiva, sendo prescindível a discussão quanto à existência de culpa
"
(STJ, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento - AGA n. 268.585-RJ, j. 7/12/2000, 3ª T., dec. unân., Rel. Min. Nancy Andrighi, item III). (GRIFO MEU). A EMPRESA AÉREA
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
NÃO NEGA OS FATOS ARTICULADOS, TANTO QUE FIRMOU O ACORDO COM OS AUTORES CONFORME CONS
TA NO
ID.: 3191884
DOS PRESENTES AUTOS
.
PORÉM, APÓS A HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DEVENDO O FEITO PROSSEGUIR EM RELAÇÃO À REQUERIDA
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, CONFORME SENTENÇA CONSTANTE N
O
ID.: 3191885,
OS
REQUERENTES JUNTARAM PETIÇÃO (ID.: 3191899) PUGNANDO PELA CONTINUIDADE DO PROCESSAMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ACORDO FOI FIRMADO SOMENTE COM A RÉ
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A,

NÃO TENDO SIDO INCLUÍDA A RÉ
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, ESTA QUE, SEGUNDO OS DEMANDANTES, TAMBÉM MERECE SER RESPONSABILIZADA E COMPELIDA A REPARAR OS DANOS MORAIS SOFRIDOS POR AQUELES. POSTERIORMENTE, EM SENTENÇA DE
ID.: 3191900
, FOI JULGADO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO À RÉ
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, ONDE OS RECORRENTES INTERPUSERAM O RECURSO INOMINADO COM O MESMO PEDIDO DA REFERIDA PETIÇÃO ACIMA. INSTA SALIENTAR QUE, SENDO RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS, INCUMBIR-SE-Á PORTANTO ÀS MESMAS O CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FIRMADAS ENTRE AS PARTES,
O QUE NÃO OCORRE NO CASO VERTENTE.
LOGO, PERANTE OS CONSUMIDORES AMBAS REQUERIDAS SÃO RESPONSÁVEIS PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS AOS APELANTES. POSTO ISTO, ENTENDO QUE DEVE SER APLICADO AO CASO, O QUE DISPÕE

NO
§ 3º, DO ART. 14
CODECON
,
QUE PRECEITUA,
IN VERBIS
:
"Parágrafo terceiro. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." .
(GRIFO MEU).

EM FACE DE TAL DISPOSITIVO, FICA CLARO QUE, NO PRESENTE CONTEXTO FÁTICO, É INCONCEBÍVEL QUE OS PASSAGEIROS QUE TIVERAM SEU VOO CANCELADO, NÃO SEJAM REPARADOS PELOS DANOS CAUSADOS.

PORTANTO, SEM MAIS DELONGAS, RECONHECENDO-SE A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DAS RÉS NA PRESENTE RELAÇÃO CONSUMERISTA, E AINDA TENDO SIDO OS AUTORES INDENIZADOS NA QUANTIA DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
ATRAVÉS DO ACORDO FIRMADO ENTRE OS DEMANDANTES E A DEMANDADA
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM
ID.: 3191900,
COM BASE NO ARTIGO 844, §3° DO CC/02.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)